Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716239-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DECISÃO TANIA MARA MEIRELES FRANCO opôs embargos de declaração (id. 25928373) da decisão (id. 25855376) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Sustenta que há omissão na decisão quanto ao fato de que o bloqueio de valores em sua conta bancária por meio do Sisbajud ocorreu após o falecimento do exequente e antes da habilitação dos seus herdeiros, o que configura nulidade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Da análise das razões recursais, verifica-se que, de fato, a embargante-executada também alegou, para fins de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, que “[...] pelo falecimento que redundará em suspensão do feito, a nulidade do deferimento post-mortem do sistema Bacenjud é medida que se impõe” (id. 25835882, pág. 17). No entanto, embora o exequente tenha falecido em 01/04/2021 (id. 91736221 dos autos originários – processo no 0008586-95.2016.8.07.0001) e a busca de bens da devedora tenha sido determinada pelo Juízo a quo em 08/04/2021 (id. 88300868 dos autos originários), constata-se que tal fato não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa da embargante-executada, que regularmente apresentou impugnação à penhora (id. 88706704 dos autos originários). A propósito, o e. STJ já decidiu que “[...] a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo” (AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Portanto, nessa análise inicial, não ficou configurada a alegada nulidade processual. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-executada e dou provimento para prestar esclarecimentos, sem alteração da decisão embargada. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora